Tribunal: TJDFT
Processo: 0708223-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708223-23.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, ALDECY FELIX DA SILVA, ISMAR RIOS MENDES DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença de ID 75984399. Na origem, ALDECY FELIX DA SILVA e ISMAR RIOS MENDES deram início à fase de cumprimento de sentença (ID 75984378) com vistas à satisfação do débito consubstanciado no título executivo judicial de ID 65775122, pelo qual esta e. 8a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores para fixar a indenização securitária, devida solidariamente pelo BANCO DO BRASIL S/A e por BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, no valor de R$ 65.071,66 (sessenta e cinco mil e setenta e um reais e sessenta e seis centavos), a ser corrigido monetariamente a partir da contratação, até o efetivo pagamento (Súmula 632 do STJ). Na oportunidade, foi mantida a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos fixados na sentença de ID 64240901, além da multa no patamar de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, decorrente do caráter protelatórios dos embargos de declaração (ID 67022971) opostos pelo executado. A parte exequente apresentou a petição (ID 75984378) e planilhas (IDs 75984379 e 75984380), apontando o valor total devido de R$156.246,78 (cento e cinquenta e seis mil duzentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos), atualizado até 01/04/2025. Determinada a intimação dos executados, para pagamento do débito (ID 75984381), o BANCO DO BRASIL S/A promoveu o depósito judicial do valor perseguido pelo exequente (ID 75984388) e, em manifestação de ID 75984382, apontou excesso de execução no montante de R$ 56.878,92 (cinquenta e seis mil oitocentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos). Diante da divergência das partes sobre o valor executado, em decisão de ID 75984391 o juízo de origem determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, cujos cálculos foram acostados sob o ID 75984393, com manifestação pelas partes (IDs 75984397 e 75984398). Sobreveio a sentença recorrida (ID 75984399), pela qual o Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, homologando os cálculos da Contadoria Judicial (ID 75984393), reconheceu excesso de execução no valor de R$ 31.381,19 (trinta e um mil trezentos e oitenta e um reais e dezenove centavos) e, com fundamento no inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil, declarou extinta a execução, diante do pagamento do débito exequendo. Os exequentes foram condenados ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor dos devedores no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso reconhecido (R$ 31.381,19), comfundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração opostos pelo executado (ID 75984403) foram rejeitados (ID 75984404). Irresignado, o executado BANCO DO BRASIL S/A interpôs recurso de apelação (ID 75984709), onde sustenta a existência de divergência nos cálculos homologados, alegando excesso de execução em valor superior ao reconhecido em primeiro grau, alcançando a quantia de R$ 56.878,92 (cinquenta e seis mil oitocentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos). Defende que a diferença (R$ 56.878,92 - R$ 31.381,19 = R$ 25.497,73) decorreu de erro da Contadoria, que teria aplicado indevidamente juros sobre juros, em afronta aos limites do acórdão que fixou a condenação. Ressalta que a discussão sobre excesso de execução constitui matéria de ordem pública, podendo ser suscitada a qualquer tempo e até mesmo reconhecida de ofício pelo julgador, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a manutenção da decisão recorrida ensejaria enriquecimento sem causa da parte exequente, pois os valores excedentes não encontram respaldo na condenação transitada em julgado. Assim, requer a reforma da sentença para que seja acolhida a impugnação apresentada, reconhecendo-se o excesso no importe indicado pelo apelante (R$ 56.878,92). Preparo recolhido (ID 75984408). Em contrarrazões (ID 75984713), os apelados defendem a manutenção da sentença e refutam a existência de erro no cálculo realizado pela Contadoria Judicial. Refutam a tese acerca de enriquecimento ilícito, defendem o cabimento dos honorários sucumbenciais e, ao final, pugnam pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação cível de ID 75984709 não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida. Em suas razões recursais, (ID 75984709), o banco apelante se insurge contra os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial homologados na r. sentença, alegando a existência de excesso de execução em valor superior ao reconhecido em primeiro grau, o qual, sob sua ótica, alcança a quantia de R$ 56.878,92 (cinquenta e seis mil oitocentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos). Defende que a diferença (R$ 56.878,92 - R$ 31.381,19 = R$ 25.497,73) decorreu de erro da Contadoria Judicial, que teria aplicado indevidamente juros sobre juros, em afronta aos limites do acórdão que fixou a condenação. Entretanto, verifico que o apelante, em primeiro grau, não deduziu os argumentos ora apresentados. É preciso esclarecer, para a correta compreensão da lide, que após a apresentação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID 75984393), o recorrente apresentou a manifestação de ID 75984397 onde destacou o seguinte: “Analisados os cálculos apresentados pela Contadoria, verifica-se inequívoco excesso na execução, em desfavor da parte executada, uma vez que o valor correto da dívida é inferior ao montante cobrado pelo exequente. Dessa forma, fica comprovado que a execução está fundada em quantia superior à efetivamente devida. Diante disso, requer o reconhecimento do excesso de execução, com a adequação dos valores cobrados aos cálculos homologados pela Contadoria.” Assim, na aludida manifestação, o apelante não teceu qualquer consideração acerca de equívoco nos cálculos elaborados pela Contadoria, tampouco apontou, com base nos cálculos apresentados no ID 75984393, qualquer incongruência. De igual forma, o executado não teceu qualquer argumento no sentido de que a Contadoria Judicial teria incorrido em equívoco na aplicação de juros sobre juros, em afronta aos limites do acórdão que fixou a condenação. Ao contrário, da leitura da manifestação de ID 75984397, é possível inferir que o apelante transparece anuir aos cálculos elaborados no ID 75984393, onde a Contadoria Judicial indicou excesso de execução no importe de R$ 31.381,19 (trinta e um mil trezentos e oitenta e um reais e dezenove centavos). Com efeito, oportunizada a manifestação acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria, cabia à parte executada indicar o valor que reputava devido, no entanto, só o fez em sede de apelação, e ainda adotando postura claramente contraditória à manifestação de ID 75984397. Ademais, na decisão de ID 75984391, o d. Magistrado de primeiro grau indicou, expressamente, os parâmetros a serem utilizados nos cálculos aritméticos apresentados pela Contadoria Judicial, em consonância com o título executivo judicial. Nesse ponto, não é suficiente a indicação, pelo executado, do valor que entende correto, mas o desenvolvimento de argumentação aliada à prova documental satisfatória, apontando especificamente o excesso nos cálculos homologados (ID 75984393). Com efeito, (o) ônus da impugnação específica (art. 341, CPC) aplica-se à alegação de excesso de execução veiculada na impugnação, impedindo que tal questão seja suscitada pelo executado com objetivo meramente protelatório, em desprestígio à boa-fé processual, nos termos do art. 5.o do CPC. (Acórdão 1944604, 0708148-35.2020.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) A alteração dos argumentos defensivos, em razões recursais, configura indevida inovação, uma vez que não houve oportuna discussão a esse respeito no primeiro grau de jurisdição, como demonstrado. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido. Incumbe à parte que se insurge contra o ato judicial delimitar objetivamente sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma ou a cassação da sentença impugnada. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença hostilizada, à exceção de matérias de ordem pública, e se provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. Denota-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida com base em legítima provocação. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADO COM PARTILHA DE BENS E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PEDIDO NÃO VENTILADO NA ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO RÉU. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INDEVIDA.SENTENÇA ALTERADA. (omissis). 3. O recurso do réu deve ser parcialmente conhecido, porquanto a pretensão de inclusão do valor de PPR no acervo partilhável configura inovação recursal, uma vez que não foi suscitada perante o juízo de origem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 4. A inovação recursal viola o princípio do duplo grau de jurisdição e compromete a estabilidade da demanda, impedindo o conhecimento da matéria não debatida na instância inferior. (omissis). (Acórdão 2032592, 0717024-14.2022.8.07.0016, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO ESTÉTICO. NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO NA ESFERA CRIMINAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece em parte da apelação que formula matéria não aventada na origem, sob pena de indevida inovação em sede recursal e supressão de instância. 2. Não há cogitar de dano estético, se inexistente alteração permanente ou duradoura na aparência física. Na situação em tela, ausente comprovação de alteração permanente ou duradoura na aparência física da parte com a perda do dente. 3. Não há razão para majoração da compensação por dano moral na esfera cível se o valor arbitrado na esfera criminal é suficiente para compensar o dano moral sofrido, pois atende as finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, além das circunstâncias da causa, sem olvidar a capacidade financeira das partes, demonstrando, assim, proporcionalidade e razoabilidade. 4. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, não provida. (Acórdão 1640230, 07079370520208070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA PARCIAL. MÉDIA REPERCUSSÃO. PERÍCIA MÉDICA. SEGURADO INADIMPLENTE. RESPONSABILIZAÇÃO PELA CAUSAÇÃO DO DANO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ACIDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL MÍNIMO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o Contraditório e a Ampla Defesa e caracterizar supressão de instância. 2. Incabível a interposição de recurso em face de capítulo da Sentença no qual não houve sucumbência da parte recorrente por ausência de interesse jurídico. 3. Faz-se necessário adotar a técnica de precedente do Distinguishing para relativizar o conteúdo do verbete de número 257, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e afastar o pagamento de indenização pelo Seguro DPVAT em favor do segurado inadimplente quando este for o causador do sinistro, conforme disposição do artigo 17, parágrafos 1° e 2°, da Resolução no 332 de 09/12/2015, do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP. 3.1. Não sendo demonstrada a responsabilidade do autor pela ocorrência do acidente, irrelevante seu inadimplemento no momento do sinistro. 4. O enquadramento da perda anatômica ou funcional e os percentuais de redução da proporcional da indenização seguem os ditames da Lei no 6.194/74, alterada pela Lei no 11.945/09. 5. O termo inicial da correção monetária nos casos de pagamento do Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) é o da data do acidente, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. 6. O artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 7. Recurso do autor parcialmente conhecido e não provido. Recurso do réu não provido. (Acórdão 1640041, 07061808420218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Conforme demonstrado, o apelante não teceu qualquer consideração acerca de equívoco nos cálculos elaborados pela Contadoria, tampouco apontou, com base nos cálculos apresentados no ID 75984393, qualquer incongruência, transparecendo, a bem da verdade, anuir aos cálculos onde a Contadoria Judicial indicou excesso de execução no importe de R$ 31.381,19 (trinta e um mil trezentos e oitenta e um reais e dezenove centavos). Por esse motivo, os argumentos e pretensão deduzidos nas razões recursais não foram apreciados e tampouco resolvidos na r. sentença. Não se trata, portanto, de questão decidida e devolvida à apreciação do egrégio Colegiado, o que torna inviabilizado o conhecimento do recurso, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e do duplo grau de jurisdição. A inovação recursal e a supressão de instância se consubstanciam em vícios insanáveis, de modo que não há possibilidade de conversão em diligência na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Suscito de ofício a preliminar de inovação recursal e acolho-a para não conhecer da apelação. Trata-se de recurso manifestamente inadmissível. Por esse motivo, o não conhecimento da apelação é medida que se impõe. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo executado, porquanto manifestamente inadmissível pela inovação recursal. Considerando que a apelação não foi conhecida e tendo em vista que a parte adversa apresentou contrarrazões ao apelo, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor do excesso reconhecido (R$ 31.381,19). Advirto à parte que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025 às 17:59:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora